Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que indeferiu, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de J.C - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA – ME, JOÃO CARLOS PEREIRA LOPES e JANILDE BORGES DE OLIVEIRA LOPES, pedido de pesquisa de bens e inclusão dos nomes dos Agravados no sistema CNIB, a fim de possibilitar a localização e indisponibilidade de imóveis passíveis de penhora, sendo mantido tal entendimento em sede de Embargos Declaratórios, os quais, opostos pelo ora Agravante, foram rejeitados pelo Juízo a quo. Eis o teor da Decisão objeto do inconformismo do Recorrente: “Indefiro o pedido do exequente, visto que o CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforme consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição não indica esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, INDEFIRO a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos. Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório, em decorrência da decisão de suspensão do processo de id 56496455.” Em suas razões recursais, o Banco Agravante/Exequente alega, em suma, que a consulta ao sistema CNIB é instrumento eficaz na busca de bens imóveis do devedor, uma vez que abrange todo o território nacional, não se limitando apenas ao Distrito Federal, conforme o sistema ERI-DF, além de que este e. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento que não restringe o uso do sistema solicitado às hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que, embora o Juízo singular tenha registrado não fazer uso do referido sistema em meio ao processo executório, a utilização de todos os meios para pesquisa de bens constitui direito do Agravante como credor, ressaltando que a consulta se faz possível ainda por meio da expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo que justifique o indeferimento do pleito. Acresce que o indeferimento do pedido de busca de bens via sistemas conveniados afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, além do que contraria os princípios da cooperação e da efetividade do processo previstos no Código de Processo Civil de 2015. Assevera que o uso do sistema não interessa apenas à localização de bens, mas também ao registro da indisponibilidade para a garantia de patrimônio e não prejuízo de terceiros. Anota que tal ferramenta, assim como as demais pesquisas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e outras, já diligenciadas sem sucesso pelo Exequente, são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo, pois “destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados”. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do Agravante, no sentido de que seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como forma de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. É a suma do necessário. Preparo regular no ID 33243543 e no ID 33243544. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a busca de bens penhoráveis mediante o uso do sistema CNIB, que registra a indisponibilidade de bens em todo o território nacional. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até o julgamento do mérito do recurso, uma vez que a pretensão recursal não se mostra, de plano, deferível. Além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade dos Executados. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido, a Decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum, uma vez que a presente hipótese sequer se amolda aos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Destaca-se, ademais, não haver nos autos a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte dos Executados, o que torna inútil a medida pretendida. Por outro lado, ainda que haja o arquivamento dos autos, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do Agravante; antes, é nítido o perigo de dano reverso. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, devendo ser mantida a Decisão Agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator